Tribunal: STF
Processo: Rcl 83552
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gabriel Videro Caldas Reis para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 1.537.165/SP (Tema 1.404 da Repercussão Geral) pelo Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Unaí/MG.



    A defesa técnica narra que, em 20/8/2025, o Ministro Relator do RE 1.537.165/SP proferiu decisão determinando, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil: 



    a) A suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral;



    b) A suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990; 



    c) A suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados (doc. 1, pp. 1-2).



    Aduz que a decisão foi clara e taxativa ao determinar que "todos os processos pendentes" devem ser suspensos, sem estabelecer qualquer distinção entre processos com réus presos ou soltos.



    Afirma que a Ação Penal n. 0007697-23.2024.8.13.0704, na qual o reclamante é réu, versa sobre a matéria objeto do Tema 1.404 da Repercussão Geral, qual seja: “Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”.



    No entanto, segundo alega, apesar da identidade absoluta entre a matéria discutida na ação penal e o Tema 1.404, e não obstante o requerimento apresentado pela defesa em 21/8/2025, o juízo reclamado recusou-se a suspender o processo, optando por consultar o Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade da decisão a processos com réu preso.



    Sustenta que tal conduta viola frontalmente a decisão do Supremo Tribunal, que não estabeleceu qualquer exceção ou condicionante para a suspensão processual, cuja aplicabilidade é restrita, exclusivamente, à matéria em discussão.



    Ao final, requer:



    a) LIMINARMENTE, com arrimo no art. 158 do RISTF: 



    1. Que seja determinada a suspensão imediata da Ação Penal nº 0007697-23.2024.8.13.0704, em cumprimento à decisão proferida no RE 1.537.165/SP; 



    2. Que seja relaxada a prisão preventiva do reclamante GABRIEL VIDERO CALDAS REIS, com determinação de expedição de alvará de soltura, face ao excesso de prazo vislumbrado pelo tempo de prisão (457 dias) somado ao tempo indefinido decorrente da suspensão processual; 



    3. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo relaxamento, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).



    b) NO MÉRITO, que seja a reclamação julgada procedente para confirmar a liminar:



    b.1) determinar a suspensão imediata da Ação Penal nº 0007697-23.2024.8.13.0704, em cumprimento à decisão proferida no RE 1.537.165/SP; 



    b.2) relaxar a prisão preventiva do reclamante GABRIEL VIDERO CALDAS REIS, com expedição de alvará de soltura, face ao excesso de prazo vislumbrado pelo tempo de prisão (457 dias) somado ao tempo indefinido decorrente da suspensão processual; 



    b.3) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo relaxamento, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). (Doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da manifestação do juízo reclamado:



    Vistos os autos. 



    Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.537.165 São Paulo (ID 10521683650), oficie-se ao STF solicitando informações se a aludida decisão alberga processos com réu preso. 



    No mais, cumpram-se todas as determinações constantes nos autos. 



    Cumpra-se. Intime-se (doc. 8, p. 3).



    Como se vê, cuida-se de um despacho de mero expediente, sem caráter decisório, que busca, tão somente, solicitar informações e que, nem mesmo, chegou a se manifestar sobre o Tema 1.404 da Repercussão Geral, de maneira que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – No caso, o ato reclamado é apenas um despacho de mero expediente, que não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas, dar andamento ao processo, sendo incabível, portanto, a reclamação. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 



    III – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.686 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/2/2021).



    Registro, por fim, que, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 966.177 RG-QO, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 7/6/2017, o sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 



    Destaco trecho da ementa do referido julgado:



    QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 



    [...] 



    9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 



    10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 



    11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal (RE 966.177 RG-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 1º/2/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator